Tribunal: TJSP
Processo: 1007215-09.2018.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão nos membros inferiores– Concessão de benefício acidentário – Inadmissibilidade, no caso – Ausência de incapacidade e nexo laboral a impedir a reparação pretendida – Ação julgada improcedente – Apelos das partes – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Reembolso pelo Estado de São Paulo dos honorários advocatícios adiantados no processo –

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidentária – Lesão nos membros inferiores– Concessão de benefício acidentário – Inadmissibilidade, no caso – Ausência de incapacidade e nexo laboral a impedir a reparação pretendida – Ação julgada improcedente – Apelos das partes – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Reembolso pelo Estado de São Paulo dos honorários advocatícios adiantados no processo – Inadmissibilidade – Salários que são incumbência da autarquia, independentemente do resultado da demanda – Inteligência dos arts. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 e 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 – Fazenda Pública Estadual que não é parte na lide e nem possui orçamento próprio para a finalidade desejada – Precedentes - Decisão mantida - Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049788
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1007215-09.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que
é apelante/apelada SEVERINA IRACI DOS SANTOS e Recorrente JUÍZO
EX OFFICIO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provim,ento
aos recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-09.2018.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.905 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 35.905.
Apelação Cível no 1007215-09.2018.8.26.0348 Mauá.
Apelantes e reciprocamente apelados: Severina Iraci dos Santos e
Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juíza: Maria Eugênia Pires Zampol.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL Acidentária Lesão nos
membros inferiores Concessão de benefício acidentário
Inadmissibilidade, no caso Ausência de incapacidade e
nexo laboral a impedir a reparação pretendida Ação
julgada improcedente Apelos das partes Cerceamento
de defesa Inocorrência - Reembolso pelo Estado de São
Paulo dos honorários advocatícios adiantados no processo
Inadmissibilidade
Salários que são incumbência da
autarquia, independentemente do resultado da demanda
Inteligência dos arts. 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93 e 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91 Fazenda Pública
Estadual que não é parte na lide e nem possui orçamento
próprio para a finalidade desejada Precedentes - Decisão
mantida - Recursos não providos.
.
Vistos, etc.
Cuida-se de ação acidentária, com pedido de tutela
antecipada, ajuizada por Severina Iraci dos Santos, em face do Instituto
Nacional do Seguro Social
INSS, alegando que em razão das
condições hostis de seu meio laboral, está com a sua capacidade de
trabalho reduzida, motivo pelo qual postula o restabelecimento de seu
benefício e a concessão de benefício acidentário cabível, como forma de
indenizar a perda suportada. (fls. 1/17).
Tutela indeferida a fls. 44/47

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-09.2018.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.905 - PT
3
A r. sentença a fls. 265/269, proferida em 15 de agosto
de 2019, cujo relatório se adota, e decisão de embargos de declaração a
fls. 274, julgou improcedente a ação, deixando de condenar a autora nas
verbas de sucumbência, ante a isenção legal.
Apelam as partes. A autora alega preliminarmente,
cerceamento de defesa, pois requisitou em audiência de instrução e
julgamento oitiva do perito e não foi deferido; no mérito, insiste na
concessão de benefício (fls. 277/288); já o INSS, apesar de vencedor,
sustenta que é obrigado a antecipar honorários periciais, mas não custeá-
los. Desse modo, pretende que no título judicial conste a condenação do
autor em custas, mesmo este sendo beneficiário da Assistência Judiciária,
pois, nestes casos, cabe ao Estado a obrigação do pagamento dos
honorários periciais, amparando seu pedido no art. 8.o § 2.o da Lei
8.620/93, e art. 82, 2.o, do CPC (fls. 293/294); sem respostas (fls 300).
É o relatório.
Inicialmente,
presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade, recebo os recursos de apelação interpostos pelas partes e
passo a análise de seu mérito.
Com efeito, o laudo da perícia médica elaborado pelo
perito nomeado pelo juízo (fls. 236/241), concluiu que:
1. Diagnóstico e evolução do quadro
O histórico de dados documentados trazido à perícia se
inicia com um relatório assinado por ortopedista (fls. 210)
que registra uma artroscopia no joelho direito para
tratamento de lesão do menisco lateral e condromalácia
em 21/09/12.
Após isso, há exames de ressonância magnética
realizados em 2015 e 2018 que apontam sinais
degenerativos e outras rupturas nos meniscos, osteoartrose femorotibial e condropatia patelar, bilateralmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-09.2018.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.905 - PT
4
O processo degenerativo que se desenvolve nos joelhos
na fase adulta, embora seja condição inerente ao
envelhecimento, pode se iniciar precocemente com
representação
particular
em
algumas
estruturas,
favorecido por fatores pessoais como excesso de peso,
desvios de eixo dos membros inferiores (genu varo ou
genu valgo), história familiar, doenças metabólicas, ou
ainda lesões crônicas de menisco e ligamento, muitas
vezes relacionados com sobreuso do joelho, a exemplo
de esportes que promovem impactos repetitivos, ou
traumas passados.
No
exame
atual
não
foram
observados
comprometimentos anatômicos ou funcionais de
joelhos, objetivamente.(Destaquei).
“2. Nexo causal
As
imagens
diagnósticas,
em
conjunto
com
o
comportamento clínico já comentado, sinalizam um
comprometimento articular degenerativo que pode surgir
e evoluir segundo fatores pessoais, independente de
supostas sobrecargas mecânicas.
Impactos repetitivos valorizáveis na evolução do quadro
como agravantes do processo degenerativo, entende-se
que estariam mal representados na atividade laboral
descrita, tendo em vista a intensidade e frequência das
ações de deslocamento de carga. Também não há
informação sobre eventos traumáticos no trabalho que
possam ser valorizados.
De outra parte, não se pode afirmar que no período de
trabalho a evolução foi marcada por progressão das
lesões e intensidade crescente da sintomatologia, o que
seria esperado caso fosse de se reconhecer efeito
determinante o trabalho sobre o quadro.
Portanto, entende-se que os elementos analisados
são insuficientes para o reconhecimento de nexo
causal entre a moléstia e o trabalho. (Destaquei).
3. Incapacidade
Dentre as imagens diagnósticas disponíveis, não há
elementos por si só determinantes de incapacidade
física. As alterações trazidas à discussão podem se fazer
presentes
em
indivíduos
oligossintomáticos
que
respondem bem ao tratamento com medicação simples,
ou até mesmo constituir achados de exame em
indivíduos assintomáticos.
No mesmo sentido, o exame clínico realizado em perícia
não revelou comprometimento funcional nem manifestações flogísticas que acompanham as
artropatias de maior potencial limitante.
Assim sendo, ainda que se considere a queixa relatada,
pode-se afirmar que os elementos analisados autorizam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-09.2018.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.905 - PT
5
a expectativa de estabilidade clínica com tratamento
adequado, donde se conclui que não cabe a
caracterização de incapacidade laborativa pela moléstia
avaliada.
Conclusões Finais
Não
cabe
a
caracterização
de
incapacidade
laborativa aplicável à concessão dos benefícios
acidentários pleiteados. (Destaquei)
No presente caso, a autora, em sua apelação limitou-se
a questionar a credibilidade do trabalho técnico, fazendo críticas a ele,
porém, essas críticas ao laudo pericial não conseguiram abalar as sólidas
conclusões da “expert” do juízo, que ao exame físico da autora não
constatou a presença de incapacidade e nem mesmo nexo laboral.
Ademais, afastada as críticas feitas pela segurada às
provas técnicas, nenhum parecer divergente de seu assistente técnico
surgiu nos autos que demonstrasse o desacerto das conclusões do perito
do juízo, o que obviamente retira a força da tese então sustentada pela
requerente.
Assim, não se desincumbindo a postulante do ônus de
demonstrar o fato constitutivo de seu direito, como lhe seria de mister nos
termos do art. 373, I, do novo CPC, a consequência natural é perder a
demanda, conforme ensina Humberto Theodoro Júnior, in “Curso de Direito
Processual Civil”, 38a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2002, vol. I, p. 382:
“Sistema legal do ônus da prova.
O art. 333, fiel ao princípio dispositivo, reparte o ônus da
prova entre os litigantes da seguinte maneira:
I - ao autor incumbe o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito; e
II - ao réu, o ônus de provar o fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.
Cada parte, portanto, tem o ônus de provar os
pressupostos fáticos do direito que pretenda ser aplicado
pelo juiz na solução do litígio.
Quando o réu contesta apenas negando o fato em que
se baseia a pretensão do autor, todo o ônus probatório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-09.2018.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.905 - PT
6
recai sobre este. Mesmo sem nenhuma iniciativa de
prova, o réu ganhará a causa se o autor não demonstrar
a veracidade do fato constitutivo do seu pretenso direito.
Actore non probante absolvitur réus ”.
A reforçar a necessidade dessa desincumbência,
continua a lecionar o conceituado mestre:
“No processo civil onde quase sempre predomina o
princípio dispositivo, que entrega a sorte da causa à
diligência ou interesse da parte, assume especial
relevância a questão pertinente ao ônus da prova”.
“Esse ônus consiste na conduta processual exigida da
parte para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja
admitida pelo juiz”.
“Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus da prova, de modo que o litigante assume
o risco de perder a causa se não provar os fatos
alegados dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional”. (Grifei).
“Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não
provado é o mesmo que fato inexistente”.
“No dizer de Kisch, o ônus da prova vem a ser, portanto,
a necessidade de provar para vencer a causa de sorte
que nela se pode ver uma imposição e uma sanção de
ordem processual”.
Nesse contexto, tendo em mente que o desfecho do
estudo técnico é convincente e não foram infirmados ou mesmo
contrariados tecnicamente, não se podendo, portanto, chegar à conclusão
diversa dele, e considerando a falta, na espécie, da incapacidade, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão a não concessão do
benefício pretendido, pois em matéria infortunística há que existir a
presença simultânea do binômio
incapacidade e nexo
ausente um
deles, a indenização não é devida.
Sobre o tema é jurisprudência abaixo colacionada:
“PREVIDENCIÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ACIDENTÁRIA.
EXERCÍCIO
DE
ATIVIDADE
LABORAL. NEXO CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL
OU PARCIAL PARA O TRABALHO. VERBETE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-09.2018.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.905 - PT
7
SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE DESTA CORTE.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário, é
necessário que a deficiência tenha relação com o
exercício da atividade laboral e cause incapacidade
total ou parcial para o trabalho, sendo insuficiente a
simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido no
ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do
verbete sumular no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no Ag
651633/SP, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, j.
19/10/2006).
“PREVIDENCIÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
INCAPACIDADE
PERMANENTE NÃO COMPROVADA. PRETENSÃO
DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.
1. De acordo com o art. 86, da Lei no 8.213/91, a
concessão
de
benefício
acidentário
reclama
a
comprovação da moléstia incapacitante e a perda ou
redução da capacidade laborativa do segurado.
2. Hipótese em que o Tribunal de origem
expressamente consignou a ausência de incapacidade
permanente do agravante. Modificar tal premissa
exige análise de fatos e provas, o que inviabiliza a
realização de tal procedimento pelo STJ, em recurso
especial, nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgRg no
Agravo em REsp no 258.462/SP, rel. Ministro
HUMBERTO MARTINS, 2a T., j. em 18/12/2012, v.u.).
Com relação ao recurso do INSS, é sabido que cabe à
autarquia antecipar os honorários periciais, nos termos do art. 8o, § 2o, da
Lei no 8.620/93, inexistindo ressalva em relação ao fato de o obreiro se
sagrar sucumbente no feito.
Assim, os valores despendidos como pagamento de
salários periciais não podem ser considerados como verbas de
sucumbência, seja quem for o vencedor da lide, de sorte que eles devem
mesmo ser sempre adiantados e pagos pelo réu, até mesmo porque, nas
ações acidentárias, também se sabe que o segurado é beneficiário de
gratuidade irrestrita, à luz do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-09.2018.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.905 - PT
8
englobando a benesse aquela citada despesa, sem se aplicar à hipótese,
ademais, a Lei no 1.060/50, em razão de não se coadunar com a legislação
específica.
Se a lei federal, então, ordena que as ações de natureza
previdenciária sejam gratuitas aos segurados, é óbvio que compete ao
INSS, em contrapartida, arcar com todas as despesas do processo.
Isso porque ela é mais benéfica que a norma geral, pois
contém presunção iure et de iure de hipossuficiência do segurado, não
exigindo comprovação da condição de miserabilidade, além de não trazer
qualquer limitação ou possibilidade de revogação do benefício de isenção
das custas e despesas processuais, tal como previsto no art. 98, § 3o, do
novo CPC (previsão igual a do art. 12, do diploma revogado). Esse
pressuposto especial da Lei no 8.213/91, inclusive, por simplesmente
isentar a parte autora de custas, sem qualquer condicionante, afasta
qualquer potencial aplicação do princípio da causalidade.
Típico exemplo dessa circunstância é o art. 171, do
Decreto no 3.048/99, prescrevendo que os gastos do autor que precisar se
deslocar, por determinação da autarquia, para se submeter a exame
médico-pericial ou a processo de reabilitação profissional em localidade
diversa da de sua residência deverão ser reembolsados pelo réu. Esse
comando, aliás, é utilizável ainda que a perícia aponte a ausência de
incapacidade laborativa.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já se
manifestou nesse sentido:
“EMBARGOS
À
EXECUÇÃO

Cobrança
de
honorários periciais em face da Fazenda do Estado de
São Paulo
Preliminar de ilegitimidade de parte

Acolhimento Ônus do INSS quanto à antecipação dos
honorários periciais em sede de ações acidentárias

Inteligência do artigo 8o, § 2o, da Lei no 8.620/93

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-09.2018.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.905 - PT
9
Sentença reformada
Recurso provido.” (Apelação no
9069602-52.2005.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Alberto Gentil, j. em 26.08.2008).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Pedido formulado
pela autarquia federal de devolução, pelo Estado de São
Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia
médica Sucumbência do autor, beneficiário da justiça
gratuita Inaplicabilidade da Lei no 1.060/50 na espécie,
por existir norma específica quanto à gratuidade das
ações acidentárias/previdenciárias (art. 129, da Lei
8.213/91)
Honorários periciais que são ônus da
autarquia sempre, independente da sucumbência

Interpretação sistemática da legislação previdenciária
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0196182-42.2012.8.26.0000, 16a Câmara de Direito
Público, rel. Des. João Negrini Filho, j .em 09.10.2012).
“Conversão
do
julgamento
em
diligência

Desnecessidade
Laudo pericial bem fundamentado,
bastando para o julgamento da demanda.
Acidente do trabalho
Males da coluna
Laudo
pericial dando conta da ausência de incapacidade
laborativa Ação improcedente.
Pretensão de reembolso do valor dos honorários
periciais pela Fazenda do Estado de São Paulo, que não
foi parte o processo Impossibilidade Sentença que
não pode prejudicar terceiros Honorários periciais que
são ônus da autarquia, independentemente do resultado
da lide Inteligência do art. 129, da Lei no 8.213/91.
Recurso
improvidos.”
(Apelação
Cível
no
1005559-53.2015.8.26.0564,
de
São
Bernardo
do
Campo, 17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Afonso
Celso da Silva, j. em 16.08.2016).
“ACIDENTE DO TRABALHO
Auxílio-acidente

Demanda julgada improcedente Pedido formulado pela
autarquia federal de devolução, pelo Estado de São
Paulo, do valor antecipado para pagamento da perícia
médica Sucumbência do autor, beneficiário da justiça
gratuita Inaplicabilidade da Lei no 1.060/50 na espécie,
por existir norma específica quanto à gratuidade das
ações acidentárias/previdenciárias (art. 129, da Lei no
8.213/91)
Honorários periciais que são ônus da
autarquia sempre, independentemente da sucumbência
Negado provimento ao recurso.” (Apelação Cível no
0015115-33.2014.8.26.0564,
de
São
Bernardo
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-09.2018.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.905 - PT
10
Campo, 17a Câmara de Direito Público, rel. Des. Nelson
Biazzi, j. em 25.10.2016).
Por outro lado, não se desconhece a existência de certa
incompatibilidade entre o disposto nas Leis nos 8.620/93 e 8.213/91, na
medida em que a primeira determina a antecipação da verba honorária,
enquanto a segunda isenta a parte vencida de aguentar o encargo, não
indicado quem deveria suportá-lo.
Contudo, tal situação não autoriza a oneração da
Fazenda Pública Estadual, como pretende o apelante, pois, como muito
bem destacado pelo E. Des. Núncio Theophilo Neto, no julgamento da
Apelação Cível no 1006199-90.2014.8.26.0564, também de São Bernardo
do Campo, ocorrido em 16 de agosto de 2016, “....sendo o INSS uma
autarquia federal, todas as ações em que ele seja parte deverão ser
processadas na Justiça Federal, exceção feita às demandas relativas a
acidentes do trabalho, que, por expressa previsão do art. 109, I, da
Constituição Federal, foram deslocadas para os Tribunais estaduais. Ora,
se a competência do Tribunal de Justiça para o julgamento da ação
acidentária já se dá em caráter excepcional, é possível concluir que o
Estado de São Paulo não possui qualquer responsabilidade de arcar com
os honorários periciais relativos a essas demandas, mesmo porque sequer
é parte interessada no processo e, por óbvio, tal gasto não está previsto em
seu orçamento. O INSS, por outro lado, é encarregado de arcar com todas
as despesas decorrentes de atividades-meio exigidas para a consecução
de sua finalidade, que é a de 'assegurar aos seus beneficiários meios
indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade, emprego
involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e
prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente', previsão
insculpida no art. 1o, da Lei no 8.213/91. Por assim ser, à autarquia
incumbe, nos pedidos de concessão de benefício realizados na via
administrativa, arcar com todos os honorários periciais, seja daquelas
realizadas por seus peritos próprios ou terceirizados, neste último caso por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007215-09.2018.8.26.0348 - Mauá - Voto n.o 35.905 - PT
11
meio de convênios, quando requisitados, e mesmo, se necessário, gastos
com deslocamentos e diárias, a teor do previsto no art. 171 do Decreto
3.048/99 e no art. 2o, parágrafo único, da Lei no 10.876/2004. Há que se
ressaltar, por outro lado, que o fundamento jurídico invocado pela
recorrente, qual seja, a responsabilidade imputada pelo inciso LXXIV do art.
5o da Constituição Federal, segundo o qual 'o Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”,
faz referência ao Estado em sua acepção genérica, de Poder Público, o
que evidentemente inclui o próprio INSS, autarquia federal que exerce
atividade estatal típica por descentralização. Observe-se que não se
desconhece a existência das decisões do Superior Tribunal de Justiça
favoráveis à tese do apelante; contudo, tais precedentes não possuem
caráter vinculante, de maneira que não está este Tribunal obrigado a
decidir no mesmo sentido, respeitada a posição daquela Corte. ...”.
Assim, é mesmo de rigor que o próprio INSS suporte o
custo das perícias judiciais.
Dessa forma, bem andou a r. sentença ao decretar a
improcedência da ação, que fica mantida.
Ante o exposto, NEGO provimento aos recursos.
ALDEMAR SILVA
Relator